Tribunal: CARF
Processo: 19393.720007/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19393.720007/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.070 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÃO
PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOALMENTE
PELOS
ASSOCIADOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMPENSAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
OS
PAGAMENTOS SE REFEREM AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS
ASSOCIADOS OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO.
A legislação permite que as cooperativas de trabalho compensem o imposto de
renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o
imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas
jurídicas, relativas aos serviços pessoais que lhes foram prestados pelos
respectivos associados.
Nos casos em que não existe relação direta entre os valores recebidos que
geraram as retenções sofridas e os valores pagos aos profissionais, os quais, a
rigor, ocasionaram as retenções, as compensações não se enquadram na
hipótese prevista no artigo 45 da Lei n° 8.541/1992 e, portanto, não há previsão
legal que possa amparar a compensação realizada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Para que o direito creditório pleiteado seja reconhecido e a compensação seja
homologada, é necessário que a declaração apresentada pelos contribuintes
esteja fundamentada em razões fáticas e jurídicas, de modo que, nas hipóteses
em que não há a devida comprovação do crédito, o direito creditório não deve
ser reconhecido e a respectiva compensação não pode ser homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.069, de 09 de abril de 2024,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19393.720007/2013-26
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

prolatado no julgamento do processo 19393.720025/2013-16, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honorio Rodrigues
da Costa (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Tratam-se, na origem, de Pedidos de Compensação transmitidos pela UNIMED
DE MACAÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (“UNIMED DE MACAÉ”) a fim de
compensar supostos créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de Cooperativa do
ano-calendário de 2007, advindos das importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a
cooperativas do trabalho, associações de profissionais ou assemelhados, relativos aos serviços
pessoais que lhes foram prestados ou colocados à sua disposição por associados, com débitos
referentes a IRRF sobre pagamentos de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
efetuados pela Cooperativa.
Conforme se verifica do Despacho Decisório, a Autoridade fiscal constatou,
inicialmente, que, a partir do confronto das informações cotadas nas DIRFs com os
Demonstrativos da Constituição dos Créditos de IRRF-Cooperativas, diversos valores de
retenção utilizados pela contribuinte como crédito não correspondiam às retenções efetuadas e,
por conseguinte, não poderiam ser considerados nas respectivas compensações em análise, de
sorte que, a despeito da possibilidade de compensação de parte do crédito relativo ao código de
recolhimento 3280, à luz do artigo 64 da Lei no 8.981/1995, a outra parte do crédito referente ao
código de recolhimento 1708 não era passível de compensação e era cabível apenas na utilização
para dedução do Imposto de renda apurado no final do período quando, então, ao integrar o saldo
negativo de IRPJ, seria, aí, sim, passível de restituição. Em conclusão, a Autoridade acabou
reconhecendo parcialmente o direito creditório apenas em relação aos créditos advindos de
retenções de Imposto de Renda efetuadas sob o código 3280 e, assim, homologou as
compensações declaradas nas PER/DCOMPs até o limite do crédito reconhecido.
A interessada foi intimada do resultado do Despacho Decisório e, na sequência,
entendeu por apresentar, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade por meio da qual
suscitou, em síntese, (i) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
151, III do CTN, (ii) a incidência do imposto de renda à luz do artigo 45 da Lei no 8.541/1992 e a
figura do substituto tributário, (iii) a retenção e o recolhimento do tributo, de acordo com o
referido artigo 45 da Lei no 8.541/1992, e a análise dos códigos de recolhimento 1708 x 3280, e,
por fim, (iv) a possibilidade de compensação em face do erro material do sujeito passivo –
pessoas jurídicas contratantes – quando do recolhimento do tributo.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância e, aí, ao
proferir o Acórdão recorrido, a DRJ destacou, inicialmente, que, a despeito de constar nas
DCOMPs que os créditos eram relativos ao IRRF-Cooperativa que teriam sido recolhidos sob o
código 3280, apurou que, na verdade, haviam vários recolhimentos que foram realizados sob o
código 1708, de modo que caberia a interessada comprovar que os valores que haviam sido
recolhidos, equivocadamente, sob o código 1708 deveriam ter sido recolhidos sob o código
3280.
Na oportunidade, a Autoridade dispôs que, na verdade, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a Cooperativas de Trabalho Médico, enquanto Operadoras de
Planos de Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-
pagamento não se confundiam com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais
de medicina e correlatos, daí por que as mensalidades dos planos não estariam sujeitas à retenção
na fonte do Imposto de Renda, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/1992, de modo que, no
caso, a interessada deveria comprovar, primeiramente, que, dentre os IRRFs que foram utilizados
nas retenções, as retenções decorriam de contratos cuja modalidade de pagamento referir-se-iam
apenas à retribuição pela efetiva utilização dos serviços prestados por seus associados, ou seja,
na modalidade pós-estabelecidos, e que, portanto, não decorriam de valores predeterminados ou
fixos, bem como deveria ter comprovado, em segundo lugar, as respectivas retenções sofridas
mediante apresentação dos “Comprovantes de Rendimentos e Imposto de Renda Retido na
Fonte”.
Ao final, a DRJ entendeu que a contribuinte não logrou êxito em comprovar que
houve erro de códigos por parte de quem realizou as retenções na fonte, haja vista que os
documentos colacionados aos autos não comprovaram o suposto equívoco quanto ao código que
restou declarado nas DIRFs, de modo que não seria possível considerar o crédito declarado pela
interessada quanto ao código 1708, posto que tais retenções eram consideradas como
antecipações do devido no ajuste anual ou trimestres e, portanto, somente poderiam ser
deduzidos do apurado no encerramento do período, nos termos do artigo 231 do RIR/99. De toda
sorte, a Autoridade julgadora a quo considerou que as retenções apuradas sob o código 3280
deveriam ser reconhecidas em montante superior àquele que restou reconhecido pela Autoridade
por ocasião da elaboração do Despacho Decisório, daí por que a Manifestação de
Inconformidade foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a diferença do montante do
crédito pleiteado.
A UNIMED DE MACAÉ tomou conhecimento do resultado do Acórdão
recorrido através do seu Domicílio Tributário Eletrônico e apresentou Recurso Voluntário por
meio do qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
Alegações preliminares
(i)
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Que, no caso, e tendo em vista que apresentou Manifestação de
Inconformidade que, a rigor, equivale a uma reclamação, o crédito tributário
em discussão deve permanecer suspenso à luz do artigo 151, inciso III do
CTN;
(ii)
Da prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal – Paralisação
por 3 anos – Inércia do Fisco
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Que, no caso, a Administração Pública manteve-se inerte por mais de 3
(três) anos, daí que, não tendo ocorrido qualquer movimentação processual
nesse período, restou configurada a prescrição intercorrente, de sorte que o
crédito tributário em discussão deve ser julgado extinto nos termos do artigo
1o, § 1o da Lei no 9.873/99.
Alegações de mérito
(i)
Da incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 45, da Lei no
8.541/1992 – Da figura do substituto tributário
Que, de acordo com a legislação tributária, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho referentes aos
serviços pessoais que lhe foram prestados por associados ou colocados à sua
disposição (atos cooperativos) estarão sujeitas à incidência do IRRF à
alíquota de 1,5%, de sorte que a Cooperativa poderá compensar o tributo
devido com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados; e
Que a incidência do imposto ocorre na forma de retenção por parte da
pessoa jurídica contratante da Cooperativa, daí que o recolhimento se dá na
forma de substituição tributária, recaindo, assim, a responsabilidade da
retenção e, por consequência, do recolhimento do imposto às pessoas
jurídicas contratantes dos serviços da Recorrente, na forma da Lei, de sorte
que a figura do substituto tributário restará reconhecida em relação às
pessoas jurídicas contratantes dos serviços da Recorrente quando da
retenção e recolhimento do tributo e, também, quando do pagamento de tais
serviços.
(ii)
Da retenção e do recolhimento do tributo pelo substituto tributário da
relação – Código de Recolhimento 1708 x 3280
Que, a despeito das pessoas jurídicas procederem corretamente a retenção
na forma da Lei quando do pagamento dos serviços realizados, não
observaram a forma correta do recolhimento do tributo e, no caso, acabaram
fazendo de forma incorreta, já que, ao invés de recolhê-lo sob o código
3280, recolheram sob o código 1708, tendo ocasionado o não
reconhecimento da compensação que a Recorrente tem direito; e
Que a Recorrente não tem gerência sobre os atos das pessoas jurídicas
contratantes a quem cabem a retenção do tributo na fonte e o respectivo
recolhimento, de modo que não pode ser por elas responsabilizada e
tampouco penalizada.
(iii) Da impossibilidade legal e normativa de considerar o recolhimento sob o
código de no 1708 em relação às Cooperativas de trabalho médico
Que não há como se admitir, também, o recolhimento do tributo relativo à
rubrica 1708 ao invés do recolhimento com base no código 3280 como
algumas Pessoas Jurídicas têm realizado equivocadamente, posto que o
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

referido código 1708 não se aplica às Cooperativas de trabalho médico, de
modo que, á luz do artigo 652, § 1o e § 2o do RIR/99 e IN no 1.836/2018, o
código que se destina à as Cooperativas não é o 1708, mas, sim, o 3280, o
qual, a rigor, é destinado à remuneração de serviços pessoais prestados por
associados de cooperativas de trabalho, nos termos do artigo 45 da Lei no
8.541/92; e
Que, indiscutivelmente, o tributo devido na relação tributária ora discutida é
aquele que corresponde ao código 3280, o qual foi recolhido sob rubrica
diversa pelos substitutos tributários que, no caso, são as Pessoas Jurídicas
contratantes dos serviços prestados pela Recorrente, já que a Recorrente é
Cooperativa de trabalho.
(iv) Da possibilidade de compensação do IRRF pela Cooperativas
Que a Autoridade fiscal negou o direito à compensação do IRRF sob o
argumento de que o referido tributo havia sido recolhido sob a rubrica 1708,
que, a rigor, não é passível de compensação, sendo que, se é certo que o
recolhimento sob a referida rubrica 1708 não é passível de compensação,
também é certo que o referido código não se aplica às Cooperativas, de
modo que é notório que o tributo recolhido apresenta, na verdade, a
finalidade e destinação ao código 3208, o que, nos termos do artigo 45 da
Lei no 8.541/1992, possibilita a compensação do tributo retido na fonte.
(v)
Da exigência, por parte do Fisco, de prova impossível ou prova diabólica /
Comprovante de retenção emitido pelo substituto tributário
Que, nos termos do artigo 373, § 2o da Lei no 13.105/2015, a distribuição do
ônus da prova deve ser parcimoniosa, sendo vedada quando tornar
impossível ou excessivamente difícil daquele em desfavor de quem há a
inversão desincumbir-se do encargo, de modo que, para a exibição de
documentos, existe a previsão de que o juiz poderá adotar medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o
documento seja exibido, nos termos dos artigo 400 e 400, parágrafos únicos
do NCPC; e
Que a teoria do ônus dinâmico da prova tem como objetivo corrigir
eventuais iniquidades práticas, tais como as provas diabólicas, bem como
instituir um ambiente ético-processual virtuoso, em cumprimento ao espírito
e letra da Constituição de 1988 e das máximas do Estado Social de Direito,
conforme já se posicionou o STJ quando do julgamento do REsp no
883.656/RS; e
Que o que se pretende demonstrar é que, ao se exigir da Recorrente o
comprovante da retenção emitido pelo substituto tributário da relação,
constata-se a imposição de prova diabólica, haja vista que, dificilmente, a
Recorrente terá acesso à escrituração interna das Pessoas Jurídicas que
realizaram a retenção e o recolhimento do tributo em código diverso daquele
que é estabelecida pela legislação, do que se conclui que, por violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório, requer que a exigência da
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

juntada de comprovantes de retenção do IRRF seja afastada, haja vista que
tal situação acaba configurando a produção de prova notadamente
impossível.
(vi) Das fontes pagadoras / Prova por analogia
Que a fim de comprovar os fatos, traz à colação as informações
apresentadas em DIRF, que demonstram claramente o exemplo de duas
empresas contratantes do mesmo serviços as quais, a rigor, utilizaram, na
primeira declaração, do código de recolhimento 1708, e, na segunda, do
código correto 3280, de sorte que tais evidências remetem, claramente, à
confusão que foi realizada no momento do recolhimento do tributo pelas
substitutas tributárias.
(vii) Da Dupla Tributação ou Bis in Idem
Que, ao desconsiderar o direito da Recorrente de obter o direito à
compensação do Imposto retido na Fonte, o Fisco acaba praticando,
inevitavelmente, a dupla tributação ou bis in idem em matéria tributária, de
modo que, no escopo de impedir que o Fisco pratique manifesto excesso de
exação, a concessão da compensação se apresenta como medida de justiça,
nos termos do artigo 64 da Lei no 8.981/1995.
Com base em tais alegações, a UNIMED DE MACAÉ pleiteia pelo acolhimento
das preliminares de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da prescrição intercorrente
e, no mérito, a acaso as preliminares sejam ultrapassadas, que seja realizado o devido
enquadramento do recolhimento dos tributos retidos e recolhidos pelas Pessoas Jurídicas
contratantes (do código 1708 para o código de recolhimento 3280), bem assim que, por fim,
tendo sido demonstrada a improcedência do indeferimento do seu pleito relativo à compensação,
que o presente Recurso Voluntário seja acolhido para que o direito à compensação seja
reconhecido.
Em Despacho, a Autoridade fiscal informou que não constava nos autos o Aviso
de Recebimento - AR que comprova a ciência do resultado do Acórdão recorrido, de sorte que a
contribuinte havia apresentado o Recurso Voluntário antes mesmo de ser cientificada
formalmente do resultado do julgamento. E aí, a Autoridade fiscal entendeu por reintimar a
contribuinte a apresentar Recurso Voluntário. Na sequência, a UNIMED DE MACAÉ foi devida
e regulamente intimada do resultado Acórdão e apresentou, novamente, o mesmo Recurso
Voluntário que já havia sido protocolado anteriormente.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para este E. CARF para que o
Recurso Voluntário seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Juízo de admissibilidade do Recurso Voluntário

Confira-se, de plano, que a UNIMED DE MACAÉ apresentou Recurso
Voluntário em 21/09/2020, ou seja, muito antes de ter sido cientificada
formalmente do resultado do julgamento do Acórdão recorrido, conforme
a própria Autoridade fiscal havia informado no Despacho de fls. 5.166.
No caso, o Recurso deve ser considerado prematuro e, aí, por força do
artigo 218, § 4o da Lei no 13.105, de 16 de março de 20151, o qual deve
ser aplicado ao Processo Administrativo Fiscal de forma supletiva e
subsidiária, tem-se que o Recurso preenche o requisito da tempestividade
e, por isso mesmo, deve ser conhecido.
Além do mais, veja-se que o Recurso foi assinado por profissional
habilitado para tanto, de modo que o requisito da legitimidade também
resta preenchido2.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade
recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e
examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram formuladas
pela empresa Recorrente.
Antes, porém, vale destacar que, em sede preliminar, a Recorrente
sustenta e pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
objeto da lide, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN. De fato, é de
se reconhecer que se trata de questão que não merecer ser analisada e
decidida, até porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é
automática nas hipóteses em que o contribuinte entende por apresentar
reclamações e recursos administrativos.
Dito isto, passemos, então, a analisar as alegações propriamente
formuladas.

Da análise da alegação preliminar de prescrição intercorrente

A UNIMED DE MACAÉ sustenta, preliminarmente, que, no caso, a
Administração Pública manteve-se inerte por mais de 3 (três) anos, daí
que, não tendo ocorrido qualquer movimentação processual nesse
período, restou configurada a prescrição intercorrente, de sorte que o
crédito tributário em discussão deve ser julgado extinto nos termos do
artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que, a rigor,
deve ser aplicado ao caso por analogia.

1 Cf. Lei no 13.105/2015. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. [...] § 4o Será
considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.
2 Confira-se, ainda, que, ao analisar o Acórdão no 1302-004.843, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento acabou concluindo pela tempestividade do Recurso Voluntário apresentado de forma prematura.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

De logo, entendo que a referida alegação preliminar não deve ser aqui
acolhida.
Em primeiro lugar, observe-se que o artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/1999
dispõe que “Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da
parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso”, sendo que, por outro
lado, o próprio artigo 5o da Lei em referência estabelece,
categoricamente, que as prescrições ali contidas não se aplicam aos
processos e procedimentos de natureza tributária. Confira-se:
“Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.”
Em segundo lugar, veja-se que se, por um lado, o crédito tributário
discutido nos autos do Processo Administrativo Fiscal resta com a sua
exigibilidade suspensa nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso III
do Código Tributário Nacional, por outro, é bem verdade que o artigo
174 do CTN considera a constituição definitiva como termo a quo para
contagem do prazo prescricional. Quer dizer, enquanto estiver pendente
decisão definitiva nos autos do processo administrativo tributário não há
se falar no início da contagem do prazo prescricional. E se não há início
de contagem do prazo prescricional, por óbvio que não se cogitará, por
conseguinte, da ocorrência da prescrição intercorrente.
Confira-se, então, o que dispõem os artigos 151, inciso III e 174 do
Código Tributário Nacional:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
***
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.” (grifei).
Em terceiro lugar, é de se reconhecer que a jurisprudência predominante
no âmbito deste Tribunal é no sentido de que não há prazo para a
conclusão do processo administrativo fiscal, porquanto o Código
Tributário Nacional, enquanto lei complementar de normas gerais em
matéria tributária, não estabelece prazo específico para tanto (prazo de
perempção).
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

E tanto é assim que o CARF acabou aprovando o enunciado de Súmula
Vinculante no 11, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Por todas as essas razões, reafirmo que não assiste razão à Recorrente no
que tange À alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista
que, à luz da Súmula CARF no 11, o instituto da prescrição intercorrente
não é aplicado no âmbito do processo administrativo fiscal.

Do objeto da lide e da análise das alegações de mérito formuladas
pela UNIMED DE MACAÉ

Inicialmente, faz-se necessário observar que a controvérsia fático-jurídica
que reveste o caso concreto versa sobre PER/DCOMPs transmitidas pela
UNIMED DE MACAÉ em que foram utilizados suposto crédito, no
montante total de R$ 595.384,29, que se refere ao recolhimento de IRRF
– Pagamento a Cooperativas de trabalho (código 3280), advindo das
importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhados, relativas a
serviços pessoais que lhes foram prestados por seus associados ou
colocados à disposição, os quais foram informados enquanto tais para
fins de compensação com débitos relativos a IRRF sobre pagamentos de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício efetuados pela
Cooperativa relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009.
E, aí, ao analisar os respectivos PER/DCOMPs, a Autoridade competente
proferiu o Despacho Decisório no 092/2013 (e-fls. 1.014/1.025) e, na
ocasião, entendeu por reconhecer parcialmente o direito creditório
pleiteado e, por conseguinte, acabou homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido, haja vista que, segundo a
Autoridade, uma parcela dos valores que havia sido informada como
crédito não correspondia ao imposto retido sob o código 3280, mas, sim,
ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços prestados a
pessoas jurídicas pela Cooperativa (código 1708), os quais, a rigor, dizem
respeito aos rendimentos auferidos em decorrência dos serviços prestados
por não associados. Confira-se:
“DESPACHO DECISÓRIO No 092/2013
[...]
Portanto, a compensação do IRRF-Cooperativas está restrita ao imposto
incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas
a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à sua disposição (código 3280), não se referindo ao imposto incidente sobre a
remuneração de serviços prestados a pessoas jurídicas pelas cooperativas (código
1708) ou a qualquer outra modalidade de retenção. No caso do código 1708, a
retenção do IR reporta-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional. Ou seja, diz respeito aos
rendimentos auferidos em decorrência dos serviços prestados por não associados.
O crédito utilizado pelo contribuinte nas DCOMP’s em análise reporta-se ao
IRF-3280, passível de compensação/restituição nos termos do art. 64 da Lei o
8.981, de 1995. Contudo, o IRF-1708 não é passível de compensação/restituição
e somente pode ser utilizado como dedução do imposto de renda apurado no
final do período, quando então integra o Saldo Negativo de IRPJ, que é passível
de restituição/compensação, nos termos do art. 6o da Lei no 9.430, de 1996.
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil-RFB foi
verificado que a UNIMED de Macaé:
a) é uma cooperativa de trabalho médico, conforme consulta ao CNPJ de fls. 02 e
03;
b) recebeu de pessoas jurídicas pagamentos, no ano-calendário de 2008, relativos
a serviços pessoais que lhes foram prestados por associados da UNIMED, sobre
os quais foram retidos valores de IRRF-Cooperativas, código 3280, conforme
DIRFs de fls. 04 a 50 e planilha com a relação dessas pessoas jurídicas de fl. 51;
c) no curso do ano-calendário de 2008, ano da retenção do IRRF-Cooperativas,
código 3280, utilizou, por compensação, créditos referentes aos valores retidos,
para quitação de débitos de imposto de renda retido na fonte apurados no
pagamento de rendimentos aos seus cooperados ou associados, conforme
consulta ao portal DCTF-Extrato do Declarante de fls. 52 a 59;
d) transmitiu as DCOMPs em análise, durante e após o encerramento do ano-
calendário de 2008, para compensar débitos relativos a IRRF-Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre pagamentos de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício efetuados pela Cooperativa (código 0588), referentes aos meses de
julho a setembro e novembro de 2008 e abril e julho de 2009, conforme telas de
consulta aos sistemas SIEF e CPERDCOMP de fls. 60 a 485;
e) não utilizou na DIPJ 2009/2008, como dedução no cálculo do IRPJ sobre o
Lucro Real, os créditos referentes aos valores retidos, conforme consulta ao
portal DIPJ de fls. 486 a 490.
Do confronto das informações contidas nas DIRFs, citadas na alínea “b” acima,
com os Demonstrativos da Constituição dos Créditos de IRRF-Cooperativas,
apresentados pelo contribuinte nas DCOMPs em análise (fls. 491 a 1013),
constatou-se que diversos valores de retenção utilizados pelo contribuinte como
crédito não correspondem à retenção efetuada com o código 3280 e, por
conseguinte, não podem ser considerados na compensação em análise. Sendo
assim, os créditos de IRRF, código 3280, validados são os abaixo relacionados
de acordo com a ordem em que aparecem nos citados demonstrativos cujos
valores foram confirmados nas mencionadas DIRFs:
[...]
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

III- CONCLUSÃO
No uso das atribuições previstas nos artigos 224 e 302 do Regimento Interno da
RFB, aprovado pela Portaria MF n.o 203, de 14/05/2012, publicada na edição do
Diário Oficial da União (DOU) de 17/05/2012, bem assim a delegação de
competência estabelecida pela Portaria no 01/2012, publicada no DOU de
16/01/2012, e com fulcro no artigo 170 da Lei n° 5.172/66 e na Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, e tendo em vista as informações e documentos
constantes do processo, DECIDO RECONHECER PARCIALMENTE o
direito creditório pleiteado em face da Fazenda Nacional nos montantes de:
[...]
de acordo com as tabelas constantes da fundamentação, e HOMOLOGAR as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs acima descritos, até o limite do
crédito reconhecido.”
Em suas alegações meritórias, a UNIMED DE MACAÉ sustenta,
incialmente, que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho referentes aos serviços pessoais que
lhe foram prestados por associados ou colocados à sua disposição (atos
cooperativos) estão sujeitas à incidência do IRRF à alíquota de 1,5%, de
sorte que a Cooperativa poderá compensar o tributo devido com o
imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992.
Além do mais, a Recorrente insiste que, a despeito das pessoas jurídicas
procederem corretamente a retenção na forma da Lei quando do
pagamento dos serviços realizados, não observaram a forma correta do
recolhimento do tributo e, no caso, acabaram fazendo de forma incorreta,
já que, ao invés de recolhê-lo sob o código 3280, recolheram sob o
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

código 1708, tendo ocasionado o não reconhecimento da compensação
que a Recorrente tem direito, bem assim que não tem gerência sobre os
atos das pessoas jurídicas contratantes a quem cabem a retenção do
tributo na fonte e o respectivo recolhimento, de modo que não pode ser
por elas responsabilizada e tampouco penalizada.
A UNIMED DE MACAÉ aduz, ainda, que não há como se admitir o
recolhimento do tributo relativo à rubrica 1708 ao invés do recolhimento
com base no código 3280 como algumas Pessoas Jurídicas têm realizado
equivocadamente, posto que o código que se destina às as Cooperativas
não é o 1708, mas, sim, o 3280, o qual, a rigor, é destinado à
remuneração de serviços pessoais prestados por associados de
Cooperativas de trabalho, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92.
E, por fim, assevera que, a título de comprovar a realidade dos fatos,
colaciona aos autos as informações apresentadas em DIRF dos anos-
calendário de 2008 e 2009, que, a propósito, demonstram, claramente, o
exemplo de duas empresas contratantes dos mesmos serviços que se
utilizaram do código 1708 quando da apresentação da primeira
Declaração e, posteriormente, utilizaram-se do código correto, qual seja,
3280, conforme se verifica das imagens abaixo:

Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Ao analisar a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 1.036/1.048, a
Autoridade julgadora de 1a instância entendeu que a interessada não se
desincumbiu do ônus de demonstrar e comprovar que as suas fontes
pagadores haviam preenchido, equivocadamente, suas respectivas DIRFs
no que se refere à indicação dos códigos de retenção 3280 x 1708.
Portanto, no entendimento da DRJ, a questão de fundo diz com a
natureza jurídica dos serviços prestados que originaram as retenções, de
modo que a apresentação de documentos poderia indicar se houve, ou
não, o respectivo equívoco.
Confira-se, então, os trechos abaixo reproduzidos que foram extraídos
das e-fls. 4.504/4.507 do Acórdão recorrido:
“Tal identificação se faz necessária, por tratar-se de contribuinte qualificada
como Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nos termos do inciso II do art.
1o da Lei no 9.656, de 1998 (com a redação dada pelo art. 1o da MP no 2.177-44,
de 2001) que define como Operadora de Plano de Assistência à Saúde a pessoa
jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial,
cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato
de que trata o inciso I daquele artigo, ou seja, Plano Privado de Assistência à
Saúde.
O contrato de “Plano Privado de Assistência à Saúde” é um contrato específico,
com características que lhe são próprias, regulamentado por lei, e, com preços
pré ou pós estabelecidos. Veja-se a definição consignada no inciso I do art. 1o da
Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998:
[...]
Como se vê nem todo contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados. O preço do contrato pode ser pré-
determinado, em que a contratada paga certo valor independentemente do efetivo
uso do serviço.
Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as
atividades executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado
antes da utilização das coberturas contratadas. Em tal modalidade de plano de
saúde não cabe a incidência da retenção de imposto de renda na fonte.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Na verdade, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operadoras de Planos de
Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-
pagamento, ou seja, as mensalidades dos planos, não se confundem com as
receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou
correlatos, não estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção na fonte do
imposto de renda, prevista no art. 45 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de
1992.
Na verdade, a interessada deveria comprovar, dentre os IRRF utilizados nas
DCOMPs que as retenções decorreram de contratos cuja modalidade de
pagamento refere-se somente a retribuição pela efetiva utilização dos serviços
prestados por seus associados, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, ou
seja, na modalidade pós-estabelecidos, e não a valores predeterminados ou fixos,
comprovando por meio de documentos hábeis e idôneos (como contratos,
faturas, etc), bem como comprovando as retenções sofridas mediante
apresentação dos “Comprovantes de Rendimentos e Imposto de Renda Retido na
Fonte”.
[...]
As retenções efetuadas sob código 1708 ou outro até poderiam ser admitidas
como crédito, nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, se fosse comprovado,
que os rendimentos correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados
pelos cooperados da interessada, fato que não ocorreu.
[...]
Como se vê, os documentos anexados ao processo não comprovaram o suposto
equívoco quanto ao código declarado nas Dirfs, não sendo possível considerar o
crédito declarado pela interessada quanto ao código 1708, posto que, tais
retenções são considerados como antecipação do devido no ajuste anual ou
trimestral, podendo ser deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração, como previsto no art.231 do mesmo RIR/99:
[...].”
Pois bem. Veja-se que a discussão que ora se analisa deve ser examinada
à luz do que dispõe o artigo 45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de
1992, cuja redação foi replicada no artigo 652 do Decreto no 3.000/99
(RIR/99). Confira-se:
“Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995).”
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a legislação restringe a
compensação do imposto incidente sobre o montante pago ou creditado
por pessoas jurídicas à cooperativa de trabalho quando se trata de
serviços pessoais que lhes foram prestados pelos seus associados.
E, aí, o IRRF incidirá à alíquota de 1,5% sobre o valor do serviço
relativamente aos pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho por
pessoas jurídicas em decorrência de serviços pessoais prestados por
associados daquela ou colocados à disposição e, portanto, deverá ser
retido e recolhido pelo prestador do serviço sob o código 3280, conforme
dispunha o artigo 25, caput da Instrução Normativa SRF no 480/2004. É
ver-se:
“Instrução Normativa SRF n 480, de 15 de dezembro de 2004
Art. 25. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações
de profissionais ou assemelhadas serão retidos, além das contribuições referidas
no art. 23, o imposto de renda na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento)
sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus
associados, utilizando-se o código de arrecadação 3280 - Serviços Pessoais
Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho.”
Nesse contexto, impende tecer alguns comentários acerca do
entendimento que restou firmado pela Autoridade julgadora a quo no
sentido de que “a interessada deveria comprovar, dentre os IRRF
utilizados nas DCOMPs que as retenções decorreram de contratos cuja
modalidade de pagamento refere-se somente a retribuição pela efetiva
utilização dos serviços prestados por seus associados (...), ou seja, na
modalidade pós-estabelecidos, e não a valores predeterminados ou fixos
(...).
É que, se se tratam de contratos pré-estabelecidos tal como a DRJ leva a
crer, os respectivos pagamentos não estariam sujeitos à incidência do
IRRF de que trata o artigo 652 do Decreto no 3.000/99, conforme se
verifica das inúmeras Soluções de Consultas elaboradas pela
Administração tributária, podendo-se citar, aqui, e a título
exemplificativo, a Solução de Consulta - COSIT no 61/2014:
“Solução de Consulta COSIT no 61, de 30 de dezembro de 2013
Assunto: Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte – IRRF EMENTA: Na
modalidade pré-estabelecida não ocorre retenção na fonte de que trata o art. 652
do RIR/99 sobre o pagamento de plano de saúde à cooperativa odontológica, por
não haver vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades executadas.
Na modalidade pós-estabelecida ocorre a retenção na fonte de que trata o art. 652
do RIR/99, pois o pagamento é decorrente da prestação de serviços
odontológicos efetivamente prestados aos beneficiários do contrato, sendo
possível definir a base de cálculo da retenção. Na modalidade mista, em que
parte da contraprestação é pré-estabelecida e parte pós-estabelecida, a fatura
deve detalhar os serviços efetivamente prestados, para permitir a retenção da
parte equivalente a prestação dos serviços odontológicos pós-estabelecidos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 45 da Lei no 8.541, de 23.12.1992; art. 652 do
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Decreto n° 3.000, de 26.02.1999; anexo II, item 11 da RN ANS no 100, de
03.06.2005.”
Note-se, ainda, que, recentemente, a Administração tributária elaborou a
Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4001/2019 em que dispôs que os
pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência
à saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde
a preços pré-estabelecidos, não estão sujeitos à retenção do Imposto de
Renda na fonte. Confira-se:
“Solução de Consulta DISIT/SRRF04 no 4001, de 09 de janeiro de 2019
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços
pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos
serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na
fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas
a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 719 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 9.580, de 2018.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 59, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656, de 1998, art. 1o, I; Decreto no 9.580, de 2018,
arts. 719, caput e § 1o, e 714; PN CST no 08, de 1986, itens 15, 16 e 22 a 26;
Solução de Consulta Cosit no 59, de 2013; IN RFB no 1.396, de 2013, art. 22.”
(grifei).
Quer dizer, o fato de se tratar de eventual contrato pré-estabelecido não
seria suficiente para negar a afirmação de que houve equívoco no
preenchimento da DIRF, sem contar, ainda, que o próprio código 1708
não é adequado em relação às retenções sobre os pagamentos efetuados
às Cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde, como é o
caso da ora Recorrente.
É que o código 1708 é destinado especificamente para os serviços
prestados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou
mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional, conforme se verifica do Manual do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte - MAFON atualizado até 16/02/2006:

“OUTROS RENDIMENTOS 1708
Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica (art. 52o,
Lei n° 7.450/85)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas
civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional.
OBSERVAÇÃO: Nos casos de:
a) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, ver
código 8045;
b) serviços de propaganda e publicidade, ver código 8045;
c) prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e por
locação de mão-de-obra, ver página seguinte;
d) pagamentos efetuados em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho, ver
código 5936. (RIR/99, art. 647)
BENEFICIÁRIO
Pessoa jurídica prestadora de serviços
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre as importâncias pagas ou
creditadas como remuneração.
[...]
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
Compete à fonte pagadora. O imposto de renda incidente sobre honorários
advocatícios e serviços prestados no curso de processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
médico, testamenteiro, liquidante, síndico etc., deve ser recolhido utilizando o
código de receita 1708, exceto no caso de prestação de serviços por pessoa
jurídica no curso de processo da justiça do trabalho que será recolhido utilizando
o código de receita 5936. (RIR/99, art. 717; AD Cosar no 20, de 1995; ADE
Corat 09, de 2002)
***
OUTROS RENDIMENTOS 1708
Serviços de limpeza, conservação e locação prestados por pessoa jurídica (art. 3o,
DL n° 2.462/88)
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas,
civis ou mercantis, pela prestação de serviços de limpeza e conservação de bens
imóveis, exceto reformas e obras assemelhadas; segurança e vigilância; e por
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

locação de mão-de-obra de empregados da locadora colocados a serviço da
locatária, em local por esta determinado. (RIR/99, art. 649; ADN Cosit no 9, de
1990)
BENEFICIÁRIO
Pessoa jurídica prestadora de serviços.
ALÍQUOTA/BASE DE CÁLCULO
1% (um e meio por cento) sobre as importâncias pagas ou creditadas. (RIR/99,
art. 649)
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual. (RIR/99, art. 650)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
Compete à fonte pagadora. (RIR/99, art. 717; AD Cosar no 20, de 1995)
PRAZO DE RECOLHIMENTO
Até o último dia útil do 1o (primeiro) decêndio do mês subseqüente ao mês de
ocorrência dos fatos geradores. (Lei 11.196, de 2005, art.70, I, d).”
A título de complementação, acrescente-se que, de acordo com o artigo
26 da Instrução Normativa no 480/2004, a qual dispõe sobre a retenção
de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas
jurídicas que menciona a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de
bens e serviços, e que, a propósito, estava vigente até janeiro de 2012
quando, no caso, foi revogada pela Instrução Normativa no 1.234, de 11
de janeiro de 2012, eventual IRRF sobre os serviços prestados por não
associados deveria ser objeto de recolhimento sob os códigos 6190 ou
6147. Confira-se:
“Instrução Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas ou associações médicas, as
quais, para atender aos beneficiários dos seus planos de saúde, subcontratam ou
mantêm convênios para a prestação de serviços de terceiros não cooperados, tais
como: profissionais médicos e de enfermagem (pessoas físicas); hospitais,
clínicas, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e laboratórios, etc.
(pessoas jurídicas), por conta de internações, diárias hospitalares, medicamentos,
fornecimento de exames laboratoriais e complementares de diagnose e terapia,
etc., será apresentada duas faturas, observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços
pessoais prestados por pessoas físicas associadas (serviços médicos e de
enfermagem), das importâncias recebidas pelos demais bens ou serviços (taxa de
administração, etc.), cabendo a retenção:(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 539, de 25 de abril de 2005)
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

1. de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais
prestados por seus associados, sob o código de arrecadação 3280 - Serviços
Pessoais Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho; e
2. da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual total de 4,65% (quatro inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), sob o código de arrecadação 8863;
b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas
físicas ou jurídicas), a qual deverá segregar as importâncias referentes aos
serviços prestados, da seguinte forma:
1. serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas,
anestesistas, enfermeiros, etc.) e serviços médicos em geral, não compreendidos
em serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta de consultas
médicas, exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados,
cabendo a retenção, no percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e
cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190 (demais
serviços);
2. serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa, cabendo
a retenção e recolhimento, no percentual total de 5,85% (cinco inteiros e oitenta
e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.
II - no caso das cooperativas médicas:
a) uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços
pessoais prestados por pessoas físicas associadas da cooperativa (serviços
médicos e de enfermagem), das importâncias recebidas pelos demais bens ou
serviços (taxa de administração, etc.), cabendo a retenção:
1 - de 1,5% de imposto de renda sobre a quantia relativa aos serviços pessoais
prestados por seus associados, sob o código de arrecadação 3280 - Serviços
Pessoais Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho; e
2 - da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual total de 3,65% (três inteiros e sessenta e cinco
centésimos por cento), na forma estabelecida no inciso II do art. 23 desta
Instrução Normativa.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 539, de
25 de abril de 2005)
b) outra fatura, referente aos serviços de terceiros não cooperados (pessoas
físicas ou jurídicas), a qual deverá segregar as importâncias referentes aos
serviços prestados, da seguinte forma:
1 - serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas (médicos, dentistas.
anestesistas, enfermeiros, etc.), e serviços médicos em geral, não compreendidos
em serviços hospitalares, prestados por pessoas jurídicas, por conta de consultas
médicas, exames laboratoriais, radiológicos, fisioterapias e assemelhados,
cabendo a retenção, no percentual total de 9,45% (nove inteiros e quarenta e
cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6190 (demais
serviços);
2 - serviços hospitalares nos termos do art. 27 desta Instrução Normativa,
cabendo a retenção e recolhimento, no percentual total de 5,85% (cinco inteiros e
oitenta e cinco centésimos por cento), sob o código de arrecadação 6147.
§ 1o Na hipótese de emissão de documentos fiscais sem observância das
disposições previstas nos incisos I e II deste artigo, a retenção do imposto de
renda e das contribuições se dará sobre o total do documento fiscal, no
percentual de 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob
o código de arrecadação 6190 (demais serviços), do Anexo I - Tabela de
Retenção, desta Instrução Normativa.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

§ 2o Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho médico,
administradoras de plano de saúde e seguro saúde, a retenção a ser efetuada é a
constante da rubrica “demais serviços” , no percentual de:
a) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código
de arrecadação 6190, para os planos de saúde; e
b) 7,05% (sete inteiros e cinco centésimos), sob o código 6188, para o seguro
saúde.
§ 3o No caso de terceirização de serviços médicos (locação de mão-de-obra), por
intermédio de cooperativas de trabalho ou associações médicas, para o
fornecimento de mão-de-obra nas dependências do tomador dos serviços, a
retenção será efetuada observando-se o seguinte:
I - no caso das associações médicas:
a) de acordo com o estabelecido na alínea "a", inciso I do art. 26 para os
associados ;
b) de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso I do art 26 para os não
associados.
II - no caso das cooperativas médicas:
a) de acordo com o estabelecido na alínea "a" do inciso II do art. 26 para os
associados;
b) de acordo com o estabelecido na alínea "b", inciso II do art. 26 para os não
associados.
§ 4o Na hipótese do § 3o, as cooperativas de trabalho ou associações médicas
deverão segregar, em duas faturas distintas, as importâncias relativas aos
serviços pessoais prestados por seus associados das importâncias que
corresponderem aos serviços prestados por não associados da cooperativa.
§ 5o A inobservância do disposto no § 4o acarretará a retenção do imposto de
renda e das contribuições sobre o total do documento fiscal, no percentual de
9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), sob o código de
arrecadação 6190, do Anexo I - Tabela de Retenção, desta Instrução Normativa.
§ 6o No caso de pagamentos a associações de médicos que atuem na
intermediação da prestação de serviços médicos prestados por profissionais
médicos ou pessoas jurídicas, os quais realizam os procedimentos médicos, em
nome próprio, em suas respectivas instalações, deverá ser observado o seguinte:
I - se o associado for pessoa jurídica, a retenção será efetuada sobre o total pago
a cada pessoa jurídica prestadora dos serviços, observado os seguintes
percentuais:
a) 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o
código de arrecadação 6147, no caso de serviços hospitalares, de que trata o art.
27 desta Instrução Normativa; ou
b) 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o
código de arrecadação 6190, para os demais serviços.
II - se o associado for pessoa física, caberá a retenção de que trata o art. 628 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 (RIR, de 1999), sobre o total pago a cada pessoa física, mediante a
aplicação das alíquotas progressivas de que trata o art. 620 do RIR, de 1999.
§ 7o Para efeito das retenções de que trata os itens I e II do § 6o, às associações
de médicos deverão apresentar documento de cobrança ao órgão ou entidade
pagadora, do qual deverão constar:
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

I - o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada uma das pessoas físicas ou
jurídicas prestadora do serviço;
II - o valor a ser pago a cada uma das pessoas físicas ou jurídicas prestadoras do
serviço.
§ 8o Aplica-se às demais associações de profissionais que atuam nos moldes das
associações médicas, de que trata o § 6o deste artigo, as disposições contidas nos
incisos I, alínea b, e incisos I e II do § 6o e o disposto no § 7o deste artigo.”
(grifei).
A linha de raciocínio até aqui exposta serve apenas para demonstrar que
o código 1708 não é adequado para nenhuma modalidade de relação
envolvendo a ora Recorrente, que, de acordo com a própria Autoridade
fiscal, é uma Cooperativa operadora de plano de assistência à saúde, de
sorte que, no caso, ou estamos diante de retenção indevida por se tratar
de serviço não sujeito à respectiva retenção ou, por outro lado, de
equívoco no preenchimento das respectivas DIRFs.
No primeiro caso, havendo a retenção indevida, decerto que o
contribuinte pode deduzir o montante do IRPJ devido ao final do período
de apuração ou utilizá-lo para compor o saldo negativo do período. Já na
segunda hipótese, a demonstração sobre qual seria a natureza jurídica dos
serviços prestados que ensejaram a retenção seria de todo relevante para
fins do reconhecimento do direito creditório pleiteado e, por conseguinte,
da homologação das compensações informadas nos respectivos
PER/DCOMPs.
Aliás, destaque-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional e do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o direito
à compensação pressupõe que o crédito objeto de compensação seja
líquido e certo. In verbis:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1996
SEÇÃO IV - Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
***
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).”
E como é sabido, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I da Lei no
13.105, de 16 de março 2015 – Código de Processo Civil, o qual deve ser
aplicado, aqui, de forma subsidiária por força do artigo 15 do próprio
Diploma3. Veja-se:
“Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
O artigo 36 da Lei no 9.784/1999 também preceitua que caberá ao
interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.”
Nesse contexto, importa saber se a Recorrente se desincumbiu, ou não,
do ônus de demonstrar a liquidez e a certeza do direito creditório
pleiteado.
No caso concreto, verifica-se que, às fls. 1.553/4.451, a Recorrente
colacionou aos autos um tanto de documentos que contém os números de
fatura e duplicata em que constam os preços dos serviços prestados pelos
associados da UNIMED a diversas pessoas jurídicas, juntamente com os
boletos de pagamento, sendo que não há ali qualquer contrato, a
discriminação dos serviços que foram efetivamente prestados, a
indicação de quando os serviços foram prestados, bem como não há a
discriminação dos custos e despesas envolvidos que pudessem ser
separados da base de cálculo, impossibilitando, assim, a identificação no
sentido de que a retenção ocorreu somente sobre a parcela
correspondente aos serviços pessoais prestados pelos associados.
Além disso, e tal como a própria Autoridade julgadora a quo havia
destacado quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade, os
documentos colacionados aos autos foram elaborados pela própria
UNIMED DE MACAÉ, de modo que a própria interessada acabou
inserindo, em algumas faturas, que as respectivas retenções sobre os
pagamentos dos serviços foram realizadas com base no código 3280 ou,
ainda, que estavam sujeitos à Lei no 8.541/1992.

3 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

E mais, note-se que, quanto aos documentos juntados, a interessada não
os complementou com os contratos de assistência à saúde que teriam
gerado as cobranças referentes às “mensalidades” ali representadas, que
indicariam a adequação dos valores recebidos à incidência do artigo 45
da Lei no 8.541/92, sem contar, ainda, que, em sede recursal, a UNIMED
DE MACAÉ acabou não apresentando novos documentos que pudessem
demonstrar a certeza do crédito pleiteado, não havendo que se falar, aqui,
e tal como a Recorrente sustenta, na impossibilidade de apresentação de
documentos por se tratar de comprovação “diabólica”, já que os meios de
prova que restaram sugeridos pela Autoridade julgadora de piso
consubstanciados na apresentação dos contratos celebrados entre ela e os
responsáveis tributários e das notas fiscais emitidas por cada serviço era
de todo possível.
Vale destacar, ainda, que o artigo 55 da Lei no 7.450/854 determina que a
pessoa jurídica poderá compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte se
possuir o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. Logo,
nos casos em que a retenção do imposto não foi confirmada pela DIRF, a
interessada é obrigada a apresentar os comprovantes de retenção emitidos
em seu nome pelas fontes pagadoras dos rendimentos, podendo-se
observar que a interessada tem o dever de exigir o comprovante de
rendimento e do IRRF da fonte pagadora, a qual é obrigada a fornecê-los
à luz do artigo 733, parágrafo único, inciso I do Decreto no 3.000/995.
De toda sorte, os documentos anexados ao processo não comprovaram
que os valores retidos pelas fontes pagadoras sob o código 1708 estariam
equivocados. Não há, portanto, comprovação do suposto equívoco quanto
ao código declarado nas DIRFs pelas fontes pagadoras e, por isso
mesmo, não é possível considerar o crédito declarado pela interessada
quanto ao código 1708, haja vista que caberia a ela demonstrar o
equívoco cometido pelas fontes pagadoras e não apenas alegar que, por
se tratar de Cooperativa, toda retenção deveria ser realizada com base no
código 3280.
E, aí, nos casos em que não existe relação direta entre os valores
recebidos que geraram as retenções sofridas e os valores pagos aos
profissionais, os quais, a rigor, ocasionaram as retenções, as
compensações não se enquadram na hipótese prevista no artigo 45 da Lei
n° 8.541/1992 e, portanto, não há previsão legal que possa amparar a
compensação realizada.
Aliás, é de se reconhecer que essa linha de entendimento encontra
respaldada na jurisprudência deste E. CARF, conforme se verifica do
precedente citado abaixo:

4 Cf. Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985. Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
5 Cf. Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999. Art.733. (omissis). Parágrafo único. As pessoas jurídicas que
retiverem o imposto de que trata este Subtítulo deverão (Decreto-Lei no 2.394, de 1987, art. 6o, parágrafo único): I-
fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido na fonte.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOALMENTE
PELOS
ASSOCIADOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o
imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas
jurídicas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
desta. Como no presente caso não existe relação direta entre os valores
recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos
profissionais, que ocasionaram as retenções, as compensações não se enquadram
na previsão legal do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal
para a compensação realizada.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem
prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(Processo no 11065.721109/2011-15. Acórdão no 1003-002.003. Sessão de
04/11/2020)”.
Inclusive, perceba-se que essa 2a Turma Ordinária da 3a Câmara tem
compartilhado desse mesmo entendimento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO TRAZIDA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não devem ser conhecidas matérias não aduzidas na defesa inicial em razão da
preclusão consumativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PRESTADOS
PESSOALMENTE
PELOS
ASSOCIADOS
A
PESSOA
JURÍDICA
COMPENSAÇÃO.
A legislação permite que cooperativa de trabalho compense o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os valores pagos a seus cooperados com o
imposto de renda retido na fonte sobre as importâncias recebidas de pessoas
jurídicas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
desta.
Como no presente caso não existe relação direta entre os valores recebidos, que
geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos profissionais, que
ocasionaram as retenções, as compensações não se enquadram na previsão legal
do art. 45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a compensação
realizada.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

DIREITO CREDITÓRIO - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA . NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A ausência de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para
o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta no indeferimento do pleito.
(Processo n 13984.001528/2009-68. Acórdão no 1302-003.872. Sessão de
15/08/2019)”.
Por fim, confira-se que, quanto a alegação de que, ao desconsiderar o
direito da Recorrente de obter o direito à compensação do Imposto
Retido na Fonte, o Fisco acaba praticando, inevitavelmente, a dupla
tributação ou bis in idem em matéria tributária, tem-se que tal
entendimento não se sustenta, haja vista que tais situações não acontecem
no caso concreto. É que, enquanto a bitributação ocorre apenas quando
duas entidades tributantes se arvoram no direito de exigir tributos sobre
um único e idêntico fato gerador, o bis in idem ocorrerá, apenas, quando
o ente federativo tributa duplamente o mesmo fato gerador.
Com base em tais fundamentos, concluo que a Recorrente acabou não se
desincumbido de demonstrar o seu crédito, de modo que as suas
alegações meritórias não devem ser acolhidas.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do
Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, entendo por negar provimento ao recurso.

Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.070 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19393.720007/2013-26

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 616
DF CARF MF
Original